Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. RESCISÃO DE PROMESSA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LOTE. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS. CUMULAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA E ARRAS CONFIRMATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INFORMAÇÃO. PERCENTUAL ABUSIVO. REDUÇÃO. PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. IMÓVEL NÃO EDIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESTITUIÇÃO. PARCELADA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Não se verifica inovação recursal se o acolhimento das alegações da apelação resultam em redução do montante condenatório e com a a rejeição da tese decorre da fundamentação adotada na sentença. Recurso conhecido.
2. Ocorrendo rescisão da promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução pela vendedora de todos os valores recebidos pelo imóvel, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, sem prejuízo de cobrança ou retenção da multa, quando prevista.
3. Outrossim, o percentual de retenção acima de 10% dos valores pagos é abusivo, nos termos do artigo 51, inciso II, do CDC, porque coloca o consumidor em vantagem exagerada.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em sede de julgamento de recurso repetitivo e reconheceu a validade da cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp n. 1.599.511/SP).
5. Na questão em análise, verifica-se que o contrato especificou a qualidade dos valores adimplidos a título de comissão de corretagem mas a cobrança mostrou-se abusiva e acima da prática do mercado, o que impõe a redução do montante a ser retido.
6. A cobrança da taxa de fruição/ocupação possibilita compensar o vendedor pelo período em que o imóvel permaneceu disponível ao adquirente. No entanto, não há direito à taxa de fruição nos casos de resilição contratual por iniciativa do comprador de imóvel não edificado. Jurisprudência do STJ.
7. Considerando que o contrato de compra e venda foi firmado após a vigência da Lei 13.786/2018, os juros de mora devem incidir a partir da citação.
8. A relação jurídica subjacente não está sujeita à Lei no. 6.766/79, alterada pela Lei n.° 13.786/2018, e consequentemente ao artigo 32-A, § 1°, II, porque não está presente o cumprimento das regras dos artigos 6o a 18 para o parcelamento de solo urbano para moradia. Consequentemente, aplicável a jurisprudência representada pela Súmula 543 do STJ, que determina a devolução integral e à vista do valor desembolsado pelo consumidor, abatidas apenas a multa e as despesas reconhecidas como legítimas.
9. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, o arbitramento dos honorários deve considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes em relação aos pedidos formulados, nos termos do artigo 86 do CPC.
10. No caso em exame, o proveito econômico obtido pelo autor correspondeu a aproximadamente 80% (oitenta por cento) da pretensão deduzida, circunstância que revela a sucumbência recíproca e impõe a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais, de modo a representar o correto dimensionamento do ganho das partes.
11. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.